Tribunal: CARF
Processo: 10580.720219/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720219/2006-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.715 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ITALSOFA BAHIA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF NO.
103.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2006
MULTA
ISOLADA.
CANCELAMENTO.
ESTIMATIVA.
DE
RECOLHIMENTO.
Na apuração da estimativa feita por meio do levantamento do Balanço de
Suspensão ou Redução, é possível a dedução das estimativas adimplidas
anteriormente no cômputo da estimativa devida no respectivo mês de apuração.
Se considerados os valores recolhidos nos meses anteriores não haver tributo a
recolher, há que se cancelar a multa isolada exigida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e em relação ao recurso voluntário, dar-lhe parcial provimento para manter tão
somente a exigência da multa isolada relativa ao mês de maio de 2002 no valor de R$1.023,24
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720219/2006-01
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário interposto contra a
Decisão 1a Turma da DRJ/SDR (Acórdão 15-39.067, fls. 1.194 e ss.) que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pela ora recorrente, pois exonerou integralmente o lançamento
de CSLL, mantendo o lançamento da multa isolada no valor original de R$ 94.002,94.
DOS FATOS
O processo deflagrou-se devido ao auto de infração lavrado em 28/11/2006
CSLL, ajuste anual, relativo aos ACs 2002, 2003 e 2004, no valor original de R$ 741.521,43 e
multas isoladas pela falta de recolhimento de estimativas do IRPJ de alguns dos meses dos ACs
de 2002 a 2004 e 2006, no valor de R$ 1.981.584,41.
Infrações
ACs 2002, 2003 e 2004
001 - DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO
Foi exonerado pela DRJ, o AFRFB não demonstrou a base tributável, lançou apenas
com base no passivo.
ACs 2002, 2003, 2004 e 2006
002 — MULTAS ISOLADAS - DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO — IRPJ ESTIMATIVA

Analisando a tabela apresentada pelo contribuinte na impugnação, às fls. 241 e
242, e, considerando que as extinções de estimativas por meio de DARF e as compensações por
meio de processo ou de DCOMP foram integralmente confirmadas, a Autoridade Julgadora
concluiu que restam pendentes, para efeito de aplicação de multa isolada, apenas as estimativas
apresentadas na tabela a seguir:
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Reduziu a multa isolada de 75% deverá ser reduzida ao percentual de 50%,
conforme detalhado na tabela a seguir:

Expõe o Julgador que a multa isolada referente à competência maio de 2002 foi
lançada no auto de infração no valor de R$ 1.023,24, fl. 204. Como esse valor não pode ser
ultrapassado, a multa isolada remanescente será a seguinte:

A decisão proferida pelo Colegiado de origem:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, conhecer
da impugnação e considerá-la procedente em parte, para manter lançamento da multa
isolada no valor original de R$ 94.002,94 e exonerar o valor de R$ 1.887.581,47; e
exonerar integralmente o lançamento de CSLL, nos termos do Relatório e Voto que
acompanham este julgado.
A recorrente impugnou a decisão, ponderando que a decisão da DRJ:
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

a. Acerca das preliminares de nulidade do auto de infração — em razão de duplicidade
de cobrança de créditos tributários através do auto de infração impugnado e processos
incluídos em dívida ativa da União e, adicionalmente, em razão da utilização exclusiva
dos razões contábeis para verificar e lançar o crédito tributário, desprezando outras
informações prestadas pelo contribuinte à Receita Federal — não houve apreciação
pela autoridade julgadora;
b. No mérito, acerca do valor devido a título de ajuste anual da CSLL dos ACs de 2002,
2003 e 2004 o Julgador entendeu totalmente indevida a cobrança, excluindo da
autuação o montante total principal de R$ 741.521,43;
c. Ainda no mérito, no que tange à multa isolada, excluiu a cobrança dos valores
relativos aos meses de fevereiro, março, abril, agosto, outubro e novembro de 2002;
janeiro, fevereiro, março, junho, setembro; outubro e novembro de 2003; janeiro,
fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro e outubro de 2004; e janeiro de
2006. Reduziu a multa cabível de 75% para 50% sobre os valores correspondentes aos
meses de maio de 2002 e fevereiro, abril, junho e julho de 2006, de modo que manteve
como objeto de cobrança o valor principal de R$ 94.002,94

DO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA
Transcrevo abaixo o relatório da decisão recorrida que resume os fatos até aquele
momento:
Cuida-se de impugnação, apresentada pelo interessado, no dia 26/12/2006, fls. 215 a
232, com o fito de ver desconstituídos Autos de Infração (AI), cientificados
pessoalmente ao sujeito passivo no dia 28/11/2006, conforme assinatura às fls. 202 e
214, através dos quais são exigidos créditos tributários relativos à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor original de R$ 741.521,43, e multa isolada de
CSLL, no valor original de R$ 1.981.584,41, perfazendo, na data da consolidação, após
a aplicação da multa de ofício qualificada e dos juros de mora, um valor total de R$
3.704.986,10.
O auditor-fiscal responsável pelo lançamento descreveu, às fls. 203, as infrações que
teriam dado origem ao nascimento da obrigação tributária, conforme segue:
001- CSLL DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados em DCTF e os valores escriturados no
Livro Razão.
Os Demonstrativos de Tributos Devidos com Base na Escrituração da Pessoa
Jurídica, apresentados pelo contribuinte foram confrontados com as verificações
feitas pela Fiscalização no Livro Razão e constatadas diferenças.
A Fiscalização então elaborou novos Demonstrativos e os encaminhou ao
contribuinte para que o mesmo apresentasse os devidos esclarecimentos ou
elementos justificadores das diferenças; embora trazendo novos Demonstrativos ao
exame da Fiscalização, o contribuinte não proporcionou a esta o necessário
convencimento para a adoção de valores diversos daqueles objeto dos
Demonstrativos por ela levantados com base em sua escrita contábil ensejando
pois, este Auto de Infração.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

[...]
002 – MULTAS ISOLADAS DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO – CSLL ESTIMATIVA
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados em DCTF e os valores escriturados no
Livro Razão, gerando falta de pagamento da Contribuição Social, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
[...]
Analisando os documentos juntados pelo auditor-fiscal autuante, verificase que, no
curso do procedimento de fiscalização, foi emitido Termo de Intimação Fiscal no 0004,
fls. 15, por meio do qual a Defendente foi instada a apresentar “esclarecimentos ou
elementos justificadores das diferenças entre os valores declarados em DCTF e aqueles
escriturados no Livro Razão e objeto dos Demonstrativos de Tributos Devidos com
Base na Escrituração da Pessoa Jurídica apurados pela Fiscalização cuja cópia
anexamos”. Cópia do livro razão foi juntada às fls. 127 a 145.
Em resposta ao citado Termo de Intimação, a Defendente apresentou esclarecimento
que foi juntado às fls. 102, no qual se lê:
Do período de 2001 a junho/2005 o IRPJ e a CSLL foram calculados e recolhidos
pela estimativa mensal com base na receita bruta, conforme demonstrado nas
planilhas em anexo.
De julho de 2005 até o período atual adotamos o recolhimento com base no balanço
de suspensão/redução, visto que os valores recolhidos por estimativa já superavam
o valor dos impostos devidos.
Desta forma, solicitamos que os valores constantes dos demonstrativos de tributos
devidos com base na escrituração da pessoa jurídica, apurados pela fiscalização e
apresentados junto ao termo de intimação, sejam retificados, considerando como
devidos os valores ora apresentados.
Junto ao esclarecimento a Defendente apresentou as planilhas que foram juntadas ao
processo pelo auditor-fiscal autuante às fls. 103 a 126, nas quais se demonstra o cálculo
da estimativa de CSLL do período de janeiro de 2001 a junho de 2005, com base na
receita bruta, e do período de julho de 2005 a julho de 2006 com base no balancete de
suspensão e redução.
Conforme vimos, após apreciar tais documentos, o auditor-fiscal autuante afirmou que o
contribuinte não teria lhe proporcionado o necessário convencimento para a adoção de
valores diversos daqueles objeto dos Demonstrativos por ele levantados com base em
sua escrita contábil e que tal fato teria ensejado o lançamento.
Em sua impugnação os representantes do sujeito passivo apresentaram os argumentos a
seguir resumidos:
Inicia relatando os fatos que teriam dado ensejo ao lançamento e em seguida alega
preliminarmente que parte do crédito tributário a ele referente já tinha sido objeto de
processo administrativo anterior o qual já se encontrava em fase de cobrança judicial –
Dívida Ativa da União e assim dispõe:
Conforme correspondência recebida pela Impugnante no último dia 15 de dezembro
(doc. fls.), em razão da não homologação da declaração de compensação registrada
sob no 10580.012033/2002-42, relativa à Contribuição Social do período
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

compreendido entre janeiro de 2002 e setembro de 2002, realizou-se a inscrição do
débito em dívida ativa – CDA no 50 6 06 03532536.
Apresenta, às fls. 217, o quadro demonstrativo, reproduzido abaixo, no qual estariam
demonstrados os créditos tributários que estariam sendo exigidos em duplicidade

Ainda em preliminar, alega ser nulo o crédito, em função de o auditorfiscal ter utilizado,
como base para o lançamento, documentação inábil, sob o ponto de vista fiscal, para o
cálculo dos créditos tributários constituídos de ofício. Apresenta, fls. 218, quadro
demonstrativo das contas que foram utilizadas pela Fiscalização na comparação dos
valores registrados no livro Real com os declarados em DCTF.
Afirma que, apesar de o livro razão ser um documento contábil, é relatório de cunho
gerencial, que se destina a prestar informações aos administradores da sociedade, não se
tratando de um documento elaborado com finalidade fiscal. Adiante afirma:
Isto porque, no mais das vezes, as informações contábeis, pura e simplesmente, não
se prestam suficientemente à utilidade tributária, principalmente no caso em tela,
quando elas refletem meras provisões contábeis de recolhimento de tributos no mês
ou período subseqüente, ou ainda quando as outras informações imprescindíveis
para a formação do conhecimento estejam presentes em conta contábil diversa, não
analisada, na oportunidade, pela autoridade fiscal.
Transcreve conceito doutrinário de “provisões” e discorre sobre a sua aplicação e sobre
o modo como extingue suas obrigações tributárias, concluindo que o Auto de Infração
sob julgamento não deve prosperar, uma vez que as quantias nele apontadas resultaram
de cruzamento de informações inadequadas à regular verificação dos impostos
declarados como devidos pelo sujeito passivo.
Reproduz ementa de julgado do Conselho Superior de Recursos Fiscais que trata sobre
o princípio da verdade material e em seguida afirma que, restringindo-se ao livro Razão
e à DCTF, o auditor-fiscal autuante teria desprezado outros atos e informações
praticadas e prestadas à Receita Federal, que certamente teriam contribuído para a
formação do seu conhecimento e verificação de sua plena regularidade fiscal.
Indica as Instruções Normativas que determinam a apresentação da DCTF e da DIPJ e
conclui serem estes os documentos de cunho oficial destinados a consignar os tributos
apurados como devidos para as pessoas jurídicas e assevera:
[...] São estes, portanto, os documentos que devem ser tomados como base para a
investigação da correção e adequação das informações prestadas pela Impugnante,
comparando-se tais informações com os tributos efetivamente recolhidos, mediante
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

pagamento de DARF ou compensação com outros créditos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, conforme disposição legal regulamentar.
Apresenta ementa de decisão do Conselho Superior de Recursos Fiscais que confirmaria
o seu entendimento e transcreve o art. 9o do Decreto no 70.235/72, concluindo pela
inconsistência da lavratura do Auto de Infração.
Afirma que a CSLL referente à competência dezembro de 2002 foi apurada pela
Impugnante no valor de R$ 786.165,47 e que tal valor foi declarado na DIPJ e
regularmente pago “através de compensação, utilizando-se, para tanto, das Per/Dcomps
nos
10580.100085/2005-18,
10580.002388/2003-12,
10580.002931/2005-35
e
10580.000826/2003-08 (ver fichas 16 e 17 da DIPJ 2003) e Per/Dcomp – anexos III e
IV)”.
Prosseguindo afirma:
Já a CSLL a pagar em dezembro de 2003, também apontada como devida no Auto
de Infração, no valor de R$ 186.373,92, foi regularmente paga através de DARF
(anexo III).
No caso da CSLL a pagar em dezembro de 2004, no valor de R$ 797.958,57, foi
regularmente paga através de compensação, utilizando-se, para tanto, da
Per/Dcomp no 10580.007153/2004-90 (ver ficha 17 da DIPJ 2005 – anexos III e IV).
Repise-se que tais erros, ora apontados, na lavratura do Auto de Infração, deveram-
se à consideração do razão contábil como base para os cruzamentos com a DCTF.
Para o levantamento dos valores originais autuados – R$ 524.969,52 (2002), R$
186.373,92 (2003) e R$ 30.177,99 (2004) – o auditor comparou a provisão do mês
de dezembro com a provisão do mês de novembro, ambas consignadas no razão
contábil, em 30/11 e 31/12, e calculou a diferença, reputando-a como tributo
devido. Tendo constatado que este valor não constava da DCTF, entendeu –
equivocadamente – que aquele tributo não havia sido pago.
O princípio básico da CSLL (lucro real anual) foi, destarte, preterido, porque o
auditor fiscal considerou em suas análises o mês de dezembro, de forma isolada,
sem perquirir a existência de pagamentos ou compensações anteriores que
justificassem a redução da contribuição naquele mês. Ou seja: além da informação
limitada do razão contábil, a análise isolada de apenas um mês (dezembro) também
prejudicou o correto entendimento dos fatos.
Apresenta quadro demonstrativo com o fim de facilitar o entendimento do procedimento
utilizado pelo auditor e quadro informativo que reflete os dados das DIPJ dos anos
calendários 2002, 2003 e 2004 que apresenta pagamento de CSLL igual ou superior ao
devido nos respectivos anos calendários, afirmando ao final que restaria
inequivocadamente demonstrado que o AI sob estudo não poderia prosperar.
Argumenta que se a fiscalização e a lavratura do AI ocorrem depois de encerrado o
exercício, ou seja, após a efetivação do ajuste anual do tributo, constatada a existência
de saldo negativo, não há que se falar em aplicação de multa isolada, pois que, mesmo
na eventualidade de o sujeito passivo não ter realizado pagamento ou tê-lo realizado a
menor, prejuízo aos cofres públicos não houve, porque, de qualquer maneira, existe
imposto a restituir. Transcreve decisões administrativas.
Por fim requer (i) preliminarmente, seja declarado nulo o lançamento de ofício para a
cobrança da CSLL (ajuste anual) relativo ao ano de 2002, 2003 e 2004, uma vez que o
razão contábil não é documento elaborado com a finalidade fiscal, não podendo, dessa
forma, ser usado como paradigma para cruzamentos de dados com a DCTF; (ii)
preliminarmente, seja declarada a nulidade do lançamento referente à multa isolada para
os anos-calendários de 2002 a 2006, vez que as antecipações devidas foram
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

comprovadamente recolhidas; (iii) no mérito, seja julgado improcedente o lançamento
de ofício do valor total do débito, tendo em vista que a contribuição devida foi
efetivamente paga, não podendo prevalecer multa por imposto não recolhido; e (iv)
ainda no mérito, sejam extintas as multas isoladas relativas aos anos-calendários de
2002 a 2006, vez que a exigência dos recolhimentos por estimativa perde a eficácia
quando encerrado o período de apuração da CSLL.
Tendo os autos sido encaminhados a esta DRJ para julgamento, o julgador competente
lavrou despacho, fls. 378, no qual requereu do órgão de origem as seguintes
providências:
a) apurar os valores das estimativas mensais e da CSLL anual a partir das bases de
cálculos extraídas da escrita fiscal e contábil do contribuinte, observando a opção
do contribuinte ao apurar o valor das estimativas mensais com base no balanço ou
balancete de redução ou suspensão, ou com base na receita bruta e acréscimos;
b) elaborar demonstrativo confrontando os valores apurados no item anterior com
os valores provisionados no livro Razão;
c) intimar o contribuinte a comprovar as deduções da contribuição anual e das
estimativas mensais constantes nas DIPJ; d) elaborar demonstrativo confrontando
os valores das estimativas mensais e da CSLL anual declarados em DCTF como os
valores apurados com base na escrita fiscal do contribuinte, deduzidos dos valores
efetivamente comprovados no item “c”.
A fim de atender à referida requisição, o auditor-fiscal designado emitiu “Termo de
Diligencia Fiscal/Solicitação de Documentos”, fls. 379 e 380, através do qual intimou o
sujeito passivo a elaborar os documentos listados a seguir:  O contribuinte deverá elaborar

representante legal, apresentando os valores das estimativas mensais e da CSLL
anual a partir das bases de cálculo extraídas de sua escrita fiscal e contábil
(Razão), fazendo observar a sua opção ao apurar o valor das estimativas mensais
com base no balanço ou balancete de redução ou suspensão, ou com base na receita
bruta e acréscimos;  Elaborar demonstrativo, igualmente assinado pelo representan

confrontando os valores apurados no item anterior com os valores provisionados no
livro Razão;  Comprovar as deduções da contribuição anual e das estimativas mens

constantes nas DIPJs relativas aos anos calendários fiscalizados;  Elaborar demonstrativo,
legal, confrontando os
valores das estimativas mensais e da CSLL anual declarados em DCTF com os
valores apurados com base na sua escrita fiscal, deduzidos dos valores efetivamente
comprovados no item “c”;
Em resposta à intimação, a Defendente apresentou os documentos de fls. 382 a 438. O
Auditor Fiscal responsável pela diligência lavrou Termo de Encerramento de
Diligência, fls. 439 e 440, no qual apresentou a seguinte observação:
É importante verificar que o contribuinte cita no rodapé, de folhas que compõe os
anexos, diversos processo de Per/Dcomp, que deverão, necessariamente, ser
considerados pela DRJ/SALVADOR, haja vista, que as decisões proferidas nos
mesmos pela SEORT/DRF/SDR, poderão ensejar ajustes que influenciarão,
igualmente, aos processos de auto de infração acima elencados.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Como exemplo este AFRFB cita a REPRESENTAÇÃO FISCAL no020 formalizada
pelo processo 10580.100226/2007-64, protocolizado em 13.08.2007, originado do
SEORT/DRF/SALVADOR, que decidiu pela não homologação do pedido de
compensação formulado pela ITALSOFA BAHIA LTDA., através do processo
10580.012033/2002-42; sendo necessário informar que este último processo citado
é referenciado expressamente no anexo 5 do documento apresentado pelo
contribuinte na resposta apresentada ao Fisco Federal; vale dizer, o contribuinte
registra em sua resposta apresentada na presente Diligencia Fiscal, informações,
cujo SEORT/DRF/SALVADOR considerou inválidas para efeito de pedido de
compensação.
Tendo os autos retornado à esta DRJ, foram novamente enviados à origem, conforme
despacho, fls. 444 e 445, cujo teor transcrevemos parcialmente a seguir:
[...] constatamos que o processo de número 10580.000826/2003-08, que pretende
liquidar o valor de R$ 667.622,91, encontra-se em diligência para subsidiar
julgamento da 3a Turma de Julgamento desta DRJ e, o Processo de número
10580.002388/2003-12, que pretende liquidar o valor de R$ 66.941,37, encontra-se
arquivado. Isto com referência ao lançamentos relativos ao anocalendário de 2002.
No tocante aos anos-calendários de 2003 e 2005, a Impugnante alega a existência
de compensações que teriam liquidadas as estimativas, as quais estariam sendo
tratadas nos seguintes processos: 10580.002666/2005-95, 10580.012042/2004-03,
10580.013520/2004-04,
10580.010639/2004-13,
10580.009486/2004-53,
10580005237/2004-99,
10580.007752/2004-11,
10580.006030/2004-31,
10580.006645/2005-81,
10580.004889/2005-13,
10580.003463/2005-16,
10580.002695/2005-57,
10580.007153/2004-90,
10580.100085/2005-18
e
10580.002391/2005-35.
Entretanto, de acordo como sistema “COMPROT”, dessa Receita Federal do
Brasil, verifica-se que tais processos estão pendentes de apreciação no Serviço de
Orientação e Análise Tributária – SEORT, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador, o que impede o prosseguimento do exame da presente lide
enquanto os referidos processos não forem ali apreciados.
Assim, dada a relação de dependência entre as matérias tratadas naqueles
processos e no presente processo, proponho o retorno deste processo à Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Salvador para a adoção das seguintes
providências:
a) informar sobre o resultado da diligência no processo no 10580.000826/2003- 08,
juntando os correspondentes documentos, inclusive Despacho Decisório;
b) aguardar a apreciação, pelo SEORT/DRF/SDR, dos pleitos da impugnante objeto
dos
processos
de
nos:
10580.002666/2005-95,
10580.012042/2004-03,
10580.013520/2004-04,
10580.010639/2004-13,
10580.009486/2004-53,
10580005237/2004-99,
10580.007752/2004-11,
10580.006030/2004-31,
10580.006645/2005-81,
10580.004889/2005-13,
10580.003463/2005-16,
10580.002695/2005-57,
10580.007153/2004-90,
10580.100085/2005-18
e
10580.002391/2005-35;
c) após a apreciação dos processos indicados no item “b”, precedente, informar os
resultados das apreciações, anexando, ao presente processo, os documentos
correspondentes, inclusive cópia dos Despachos Decisório; d) desarquivar o
processo de no 10580.002388/2003-12, informando o resultado do pleito ali tratado,
anexando os correspondentes documentos (despacho, etc.,)
[...]
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Em resposta o SEORT/DRF/SDR lavrou Relatório de Diligência, fls. 448 a 450, do qual
se lê as conclusões a seguir transcritas:
(1o) Quanto ao item “a” – Processo no 10580.000826/2003-08: O mencionado
processo se encontra arquivado, desde 04/10/2010. A diligência solicitada pela
DRJ/SDR foi concluída, bem como já houve a emissão de acórdão por este mesmo
órgão, dando por procedente a manifestação de inconformidade e homologando a
compensação até o limite do crédito, conforme pode ser verificado nos documentos
anexos ao presente relatório.
(2o) Quanto ao item “b”:

Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

(3o) Quanto ao item "c": Não foram juntadas cópias dos "resultados das
apreciações" em sede de DRF, de acordo com o solicitado pela DRJ, em razão de já
existirem Acórdãos emitidos pela própria Delegacia de Julgamento em quase todos
os processos mencionados, a exceção dos de n°s 10580.007153/2004-90 e o
10580.002391/2005-35 (vide, acima, posição atual).
(4o) Quanto ao item "e" - Processo n° 10580.002388/2003-13: Este se encontrava
no Arquivo Geral, tendo sido enviado para lá após a verificação de duplicidade da
inscrição dos débitos nele contidos, que já estavam vinculados, também, ao
processo n° 10580.100393/2007-13. Em 04/11/2010, após o desarquivamento a
pedido da DRJ/SDR, o mencionado processo n° 10580.002388/2003-13 foi remetido
ao SEORT/DRF/SDR para correções no Sistema Profisc. Como os débitos do
processo em questão já estavam sob controle da PFN, o SEORT/DRF/SDR enviou,
em seguida, Despacho padrão a este órgão objetivando as retificações solicitadas
pela DRJ/SDR.
O sujeito passivo tomou ciência do Relatório de Diligência Fiscal por meio eletrônico,
conforme despacho às fls. 481. Não consta dos autos qualquer impugnação ao referido
Relatório.
Novamente os autos foram remetidos para a origem, conforme despacho às fls. 484 e
485, a fim de que os documentos juntados pela defesa que se encontravam ilegíveis
fossem novamente digitalizados sem os vícios anteriores.
Os autos foram novamente envidados para esta DRJ e devolvidos para a origem,
conforme despacho às fls. 544 e 545, para que fosse sobrestado o julgamento até o
julgamento do processo no 10580.006878/2007-11.
Tendo os autos retornado para esta DRJ foram mais uma vez enviados à origem,
conforme despacho às fls. 580, para que se aguardasse a implementação no sistema da
decisão exarada no Acórdão no 15-034.391 da 4a Turma desta DRJ.
Após tomada a citada providência, os autos regressaram a esta DRJ para julgamento,
conforme despacho às fls. 581.
Em nova diligência, exarada no despacho às fls. 582 a 584, foi requerido a designação
de auditor-fiscal para que realizasse os seguintes procedimentos e trouxesse aos autos as
seguintes informações:  Comparação das planilhas, às fls. 107, 109, 111, 113, apresent

Defendente, com os dados constantes da sua escrituração contábil, apresentando,
por período mensal, os valores “Vendas – Receitas Incentivadas”, “Vendas –
Receitas não Incentivadas”, “Vendas Totais”, “Redução Benefício Fiscal 75%”;
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01
 Caso os valores constantes das planilhas citadas no item
anterior sejam
semelhantes aos encontrados na escrituração contábil, explicar a razão de a
Defendente ter lançado valores superiores nas contas contábeis “1778 –
2.1.04.02.002 – CSLL”, fls. 129, 133; “8616 – ESTIMATIVA A RECOLHER”, fls.
138 e 139, “3122 – 2.1.4.03.004 – CSLL POR ESTIMATIVA A RECOLHER”, fls.
142 e 143;  Caso haja divergência entre os valores constantes das referidas
planilhas com
aqueles encontrados na contabilidade, elaborar tabela com a memória de cálculo
das estimativas mensais acompanhada da cópia das folhas dos livros de
escrituração que lastreiam os valores utilizados no cálculo;  Elaborar relatório conclusivo
cientificar o
contribuinte do seu inteiro teor, concedendo-lhe o direito de se manifestar no prazo
de 30 dias.
A fim de atender à referida requisição o auditor-fiscal designado emitiu “Termo de
Início de Diligência”, fls. 585 e 586, através do qual intimou o sujeito passivo a
apresentar os citados elementos.
Em resposta, a auditora-fiscal designada emitiu Termo de Encerramento de Diligência,
fls. 1.095 a 1.097, no qual dispõe:
Considerando os elementos apresentados, passa-se a análise das questões
propostas:
a) Intimar a contribuinte a proceder à comparação das planilhas, às fls. 107, 109,
111, 113, apresentadas pela própria, com os dados constantes da sua escrituração
contábil, apresentando, por período mensal, os valores “Vendas – Receitas
Incentivadas”, “Vendas – Receitas não Incentivadas”, “Vendas Totais”, “Redução
Benefício Fiscal 75%”.
Resposta: Foram elaboradas planilhas de consolidação das informações contidas
nas planilhas acostadas ao processo, às fls. 107, 109, 111, 113 em confronto com as
informações constantes nos balancetes apresentados, restando apontar as seguintes
pequenas diferenças encontradas:

b) Caso os valores constantes das planilhas citadas no item anterior sejam
semelhantes aos encontrados na escrituração contábil, explicar a razão de a
Defendente ter lançado valores superiores nas contas contábeis “1778 –
2.1.04.02.002 – CSLL”, fls. 129, 133; “8616 – 2.1.04.002.002 – CSLL”, fls. 138 e
139, “3122 – 2.1.4.03.004 – CSLL POR ESTIMATIVA A RECOLHER”, fls. 142 e
143.
Resposta: Conforme se verifica na resposta acima, os valores de receitas constantes
nas planilhas são semelhantes aos valores de receitas encontrados na contabilidade
(salvo as pequenas diferenças apontadas). Ocorre que a Italsofa adotou o seguinte
procedimento em sua escrituração contábil/fiscal: 1 – procedeu ao cálculo do CSLL
devido, tanto com base em balanço de redução/suspensão, como também em
estimativa com base na receita bruta; 2 – Procedeu ao recolhimento/compensação
do CSLL levando em conta os cálculos de estimativa com base na receita bruta; 3 –
Já em relação aos valores escriturados em sua contabilidade (provisões de CSLL),
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

estes foram feitos com base nos cálculos realizados na modalidade “balanço de
redução/suspensão”. A Italsofa alega que tal pratica deveu-se tendo em vista o
aspecto gerencial da sua contabilidade, que deve representar uma estimativa
próxima à realidade dos fatos.
Para uma melhor visualização do acontecido foram elaboradas planilhas
demonstrativas e informativas de todos os valores apurados no período em questão,
fazendo-se uma breve comparação/demonstração dos fatos objeto de análise na
presente diligência.
c) Caso haja divergência entre os valores constantes das referidas planilhas com
aqueles encontrados na contabilidade, elaborar tabela com a memória de cálculo
das estimativas mensais acompanhada da cópia das folhas dos livros de
escrituração que lastreiam os valores utilizados no cálculo;
Resposta: Foram apresentadas planilhas demonstrativas dos cálculos do CSLL,
tanto com base em balanço de redução/suspensão, como também em estimativa com
base na receita bruta par o período objeto de verificação.
Em conclusão, a empresa diligenciada adotou dois critérios de apuração do CSLL
no período analisado, ou seja, tanto apurou o imposto com base em balanço de
suspensão/redução como também com base na receita bruta. Adotou a sistemática
de cálculo “estimativa com base na receita bruta” para seus
recolhimentos/compensações, e com relação a contabilização, adotou a sistemática
do calculo com base em “balanço de suspensão/redução de CSLL”.
Além disso, juntou aos autos documentos comprobatórios às fls. 588 a 1.092.
O contribuinte foi notificado do conteúdo do referido termo, conforme assinatura, fls.
1.097, e, não tendo se manifestado, foram os autos remetidos a esta Delegacia.
É o relatório.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

II— DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
[...]

III — DAS RAZÕES DO RECURSO
a. Preliminares de Nulidade:
b. No mérito -Aplicação de Multas Isoladas:
[maio 2002]
No que tange à multa isolada relativa ao mês de maio de 2002, a recorrente traz à baila
o resultado de julgamentos reiterados e pacíficos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — CARF que entendem inaplicável a multa isolada após o
encerramento do exercício, principalmente nos casos em que, no ajuste anual, não se
verifica apuração de contribuição social a recolher.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

[fev, abr, jun e jul – 2006]
No que tange às multas isoladas relativas aos meses fevereiro, abril, junho e julho de
2006, a recorrente demonstrará que não há estimativas inadimplidas e que, portanto, não
cabe a cobrança de multa isolada.
Veja-se a este respeito, a informação constante da DIPJ 2007, relativa ao ano-calendário
2006, na Ficha 16 — Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido Mensal por
Estimativa, consolidada com as demais informações sobre pagamentos realizados, tudo
conforme documentos apresentados à fiscalização:

Vale aduzir que as informações dispostas acima podem ser confirmadas com aquelas
dispostas em tabela às fls. 107 do presente processo.
Em contraponto, vejamos as informações constantes da tabela demonstrada às fls.
1.212:

Como se pode observar, a o julgador considerou o valor das estimativas calculadas
apontadas em DIPJ, com exceção do mês de fevereiro de 20062, mas deixou de
considerar que o contribuinte faz jus à suspensão ou redução do valor pago a título de
CSLL nos meses anteriores. Assim, o valor cobrado no mês de abril corresponde
justamente ao valor da contribuição social antecipada na competência de janeiro
(considerando que não houve estimativa a pagar nos meses de fevereiro, quando houve
balanço de suspensão, e de março, quando foi apurado prejuízo fiscal).
O valor cobrado em junho não considera as estimativas antecipadas em janeiro e em
abril, e, por último, o valor cobrado em julho não considera as estimativas antecipadas
em janeiro, abril e junho. Em fevereiro, como se pode observar da DIPJ 2007, sequer
houve estimativa apurada a pagar, não se justificando o valor apontado na tabela
(baïpnço de suspensão).
Com relação às PER/DCOMP mencionadas no quadro acima, de números
39736.69178.261006.1.3.02-4217,
18631.67627.311006.1.3.11-8278
e
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

20816.81699.311006.1.3.11-0043, não há dúvidas em relação à sua validade para
extinguir os créditos tributários a que se vincularam, uma vez que o próprio julgador de
primeira instância acatou todas as compensações realizadas pela recorrente, conforme se
pode asseverar da seguinte afirmação, feita às fls. 1.212: "...considerando que as
extinções de estimativas por meio de DARF e as compensações por meio de processo
ou de DCOMP foram integralmente confirmadas...".
Pelos motivos acima expendidos, a manutenção da cobrança da multa isolada para os
meses de 2006 não pode prosperar, simplesmente porque todas as egimativas apuradas
foram pagas, considerando o direito que tem o contribuinte de susperi'der ou reduzir o
valor da contribuição social mensal, com base no artigo 10 e seguintes da IN,/SRF n°
11/1996.
Concluindo, não há multa isolada a ser paga em relação aos meses de maio de 2002 e
fevereiro, abril, junho e junho de 2006, devendo ser o julgamento reformado para elidir
integralmente o Auto de Infração em discussão, dando assim total provimento aos
argumentos esposados pela recorrente na impugnação e no presente recurso voluntário.
.
III — DOS PEDIDOS
Por tudo quanto exposto, requer:
a) Preliminarmente, seja anulado o lançamento de ofício para a cobrança de multa
isolada pela falta de pagamento das estimativas de Contribuição Social relativas
aos meses de maio de 2002 e fevereiro, abril, junho e julho de 2006, para que sejam
totalmente elididas as cobranças relativas ao auto de infração no. 10580-
720.219/2206-01, com consequente extinção do processo;
b) No mérito, em caso de ser ultrapassada a preliminar, seja reformado o
julgamento de primeira instância para julgar improcedente o lançamento de ofício
das multas isoladas relativas aos meses de maio de 2002 e fevereiro, abril, junho e
julho de 2006, no valor de R$ 94.002,94, por se tratarem de cobranças indevidas,
conforme demonstrado pela recorrente em robusta fundamentação expendida no
corpo do presente recurso.
Por oportuno, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a prova documental anexa.
Nestes termos, pede deferimento.
[...]
É o relatório.

Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO (E-FLS. 1218)
Houve a exoneração de parte do crédito tributário no valor total de R$
1.297.662,50 (infração 01 - CSLL) e de R$ 1.887.581,47 (infração 02 - multa isolada), o que
motivou a interposição do Recurso de Ofício.
À época da interposição do recurso vigia a PORTARIA MF No 3, DE 03 DE
JANEIRO DE 2008, posteriormente revogada pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017, que
estabelecia o valor limítrofe para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais)
Entretanto, em 17 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF No 2 que alterou
o valor de alçada para interposição de Recurso de Ofício a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Aplica-se, portanto, a Súmula CARF no. 103 abaixo transcrita.

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Desse modo, não conheço do recurso de ofício.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Aduz a recorrente que a Autoridade Julgadora não considerou as estimativas
pagas anteriormente, uma vez que a forma de tributação escolhida para o AC 2006 foi a do
levantamento do balanço de suspensão ou redução.
Apesar de ter enfrentado percucientemente as razões apresentadas pela
impugnante, verifica-se que a Autoridade Julgadora de fato não deduziu os valores antecipados
de meses anteriores, quando da apreciação do tributo devido para fins de exigência da multa
isolada.
Transcrevo o voto condutor, com toda a fundamentação consignada pelo
Autoridade Julgadora.
Do Voto da Decisão Recorrida (e-fls. 1206 e ss.)
A impugnação foi apresentada tempestivamente, foi assinada pelo representante do
sujeito passivo e encontra-se em consonância com os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), por isso dela tomo conhecimento.
Conforme visto, foram lançados valores a título de estimativa mensal de CSLL
decorrente de diferenças entre valores declarados em DCTF e valores escriturados no
livro Razão em contas de provisões.
A Defendente afirma que a decisão para o lançamento não pode se limitar aos valores
registrados nas contas de provisões contábeis. Em seu entender, deve-se buscar outras
informações imprescindíveis para a formação do conhecimento.
Com efeito, o contribuinte que opta pelo lucro real anual deve, nos termos do art. 2o da
Lei no 9.430/1996, efetuar pagamento mensal calculado sobre base de cálculo estimada.
Já o art. 35 da Lei no 8.981/1995, prevê que esse pagamento poderá ser suspenso ou
reduzido quando se demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base
no lucro real do período em curso.
Assim, a regra é que a estimativa incida sobre a base de cálculo estimada. A exceção é a
utilização de balanços ou balancetes mensais para a redução ou suspensão do
pagamento da estimativa.
Ocorre que, por força dos Princípios de Contabilidade (PC), aprovados pela Resolução
CFC no 750/1993, da Oportunidade, Competência e Prudência, o contribuinte deve
lançar em seu resultado (contábil) a despesa com provisão de imposto de renda
incidente sobre o lucro real mensal obtido a partir do resultado econômico mensal.
Nos termos do item 14 da Norma Contábil NBC TG 25 (21) – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, tem-se:
Uma provisão deve ser reconhecida quando:
(a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como
resultado de evento passado;
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
(c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
Da análise dos Balancetes, fls. 598 a 988, e do livro Razão, fls. 989 a 998, verifica-se
que os lançamentos mensais efetuados nas contas de provisão de CSLL foram efetuados
para cumprir as citadas normas contábeis e não se referem ao valor devido a título de
estimativa mensal. Dessa forma, tais valores não podem ser utilizados para fundamentar
o lançamento da multa por falta de recolhimento de estimativa, pois não representam o
valor devido pela Defendente a título de estimativa.
Tal foi a razão de a Defendente ter afirmado, fls. 1.095, que “1 – procedeu ao cálculo do
CSLL devido, tanto com base em balanço de redução/suspensão, como também em
estimativa com base na receita bruta; 2 – Procedeu ao recolhimento/compensação do
CSLL levando em conta os cálculos de estimativa com base na receita bruta; 3 – Já em
relação aos valores escriturados em sua contabilidade (provisões de CSLL), estes foram
feitos com base nos cálculos realizados na modalidade ‘balanço de redução/suspensão’”.
Dessa forma, o cálculo da multa isolada incidente sobre a falta de recolhimento de
estimativa de CSLL não deve tomar por base os lançamentos nas contas de provisões de
CSLL, mas sim os valores decorrentes do cálculo da estimativa sobre a receita bruta,
discriminados nas tabelas de fls. 107 a 126, elaborada pela própria defendente.
Partindo-se das referidas tabelas e, considerando que para o período 02/2002 a 06/2005
a defendente recolheu estimativa de CSLL com base na receita bruta e para o período
07/2005 em diante recolheu com base nos balanços de suspensão/redução, temos os
seguintes valores de estimativa de CSLL devida:
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Partindo-se dessa tabela, passa-se a deduzir os valores de estimativa de CSLL devida,
dos valores confessados em DCTF (conforme Planilha de Cálculo da Multa Isolada do
IRPJ e da Contribuição Social, fls. 165 a 166), apresentados na tabela a seguir:

Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Em suma, a divergência entre as estimativas devidas e as confessadas em DCTF
corresponde aos valores apontados na tabela a seguir, devendo ser excluídos os valores
referentes às outras competências.

Doravante, a análise das questões apresentadas quanto ao adimplemento de estimativas
terá por ponto de partida os referidos valores.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Quanto a esses valores, a planilha apresentada pela Defendente, às fls. 241 e 242,
discrimina, por competência, a forma de extinção das referidas estimativas, que teria se
dado através de pagamentos através de DARF ou de compensação por meio de processo
e de PER/DCOMP.
Comparando tais valores com a referida planilha temos:

Partiremos dessa tabela, para confirmarmos o adimplemento das estimativas conforme
apontado pela Defendente. De início, que parte dos valores reconhecidos pela empresa
como devidos a título de estimativa, conforme planilha de fls. 107 a 126, não foram
recolhidos, conforme aponta a coluna “Diferença”.
Adiante passaremos a examinar cada um dos DARF, processo e DCOMP apontados a
fim de confirmar a quitação da estimativa, conforme segue:  DARF

Pesquisamos o sistema SiefWeb e confirmamos a existência dos dois DARF com
código de receita “2484 – CSLL – DEMAIS PJ QUE APURAM O IRJP COM BASE
EM LUCRO REAL – ESTIMATIVA MENSAL”. O primeiro, no valor de R$
36.099,65, recolhido no dia 31/05/2002 e o segundo, no valor de R$ 63.834,84,
recolhido no dia 28/06/2002. Os referidos pagamentos não se encontram alocados a
débitos.  10580.012033/2002
-42
Solicitamos a busca do processo administrativo no 10580.012033/2002-42, e, ao analisá-
lo, verificamos que este se refere, de fato, à compensação das estimativas a que se refere
o contribuinte, conforme cópias que ora juntamos às fls. 1.100 a 1.180. Tal
compensação foi declarada através da Declaração de Compensação, às fls. 01 daquele
processo, e, posteriormente, por força da Intimação no 146/2005, fls. 22 daquele mesmo
processo, foi desmembrada em três outras Declarações de Compensação, que foram
juntadas às fls. 254 a 259 do processo no 10580.012033/2002-42.
Após análise do órgão competente, tais Declarações de Compensação não foram
homologadas, conforme Despacho Decisório no 637, de 7 de agosto de 2006.
Ocorre que, conforme relato constante do despacho às fls. 450 daquele processo, após
esses fatos, as referidas Declarações de Compensação foram desentranhadas do
processo no 10580.012033/2002-42 e utilizadas para a formalização do processo de no
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

10580.006878/2007-11, no qual também foi juntada a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte.
A 4a Turma de julgamento desta DRJ exarou, no dia 26/12/2013, o Acórdão no 15-
034.391, cópia às fls. 1.181 a 1.188, por meio do qual reconheceu em parte o direito
creditório pleiteado pela Contribuinte. A referida decisão foi executada, conforme se lê
do Extrato de Processo, que ora juntamos às fls. 1.189 a 1.193, homologando a extinção
de estimativa de CSLL (2484) nos seguintes valores:

Assim, encontram-se confirmados os pagamentos apontados pela
Defendente, cujo fundamento encontrava-se no processo no 10580.012033/2002-42 e
10580.002933/2005-24.  10580.005237/2004
-99
Ao analisarmos o referido processo, constatamos que, por meio dele, a
Defendente apresentou declaração de compensação no dia 03/06/2004 dos seguintes
débitos com código de receita 2484:

Por meio do Despacho de fls. 58 e 59 do processo no 10580.005237/2004- 99, os débitos
foram desmembrados, sendo que neste processo ficou o controle apenas do débito do
período de apuração 31/01/2004 no valor de R$ 77.149,46.
Os demais débitos passaram a ser controlados pelo processo no 10580.001195/2005-06.
A compensação declarada não foi homologada, conforme Despacho Decisório no
1.199/2009, às fls. 95 a 98 do processo no 10580.005237/2004-99. Inconformada a
Defendente apresentou Manifestação de Inconformidade que foi julgada procedente,
conforme Acórdão no 15-27.305/2011, da 4o Turma da DRJ/SDR, fls. 139 a 141 do
processo em comento, reconhecendo a íntegra do crédito do sujeito passivo.
Nos autos do mesmo processo encontra-se extrato de fls. 148 e 149 que confirmam a
integral compensação do débito, código de receita 2484, período de apuração
31/01/2004, no valor de R$ 77.149,46.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01
 10580.001195/2005
-06
Examinando o processo no 10580.001195/2005-06 e confirmamos que os débitos
remanescentes do processo no 10580.005237/2004-99 passaram a ser controlados nele.
Ocorre que a referida declaração de compensação não foi homologada, conforme
Despacho Decisório no 1.243/2009, fls. 586 a 591, do processo no 10580.001195/2005-
06. Porém, quando do lançamento, ocorrido no dia 28/11/2006, a referida declaração de
compensação irradiava os efeitos previstos no §2o, art. 74 da Lei no 9.430/1996, ou seja,
os débitos nela confessados contratavam-se extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Dessa forma, os débitos de estimativa confessados por meio da declaração de
compensação, conforme tabela abaixo, não poderiam ser considerados como não
recolhidos para efeito de aplicação de multa isolada.
 39736.69178.261006.1.3.02
-4217 / 18631.67627.311006.1.3.11-8278 / 20816.81699.311006.1.3.11-
0043
Conforme consta da tabela, as referidas DCOMP tiveram por objetivo a extinção das
estimativas referentes às competências jan, abr, jun e jul/2006. Verifica-se também que
a data de transmissão das referidas declarações foi 26/10/2006 e 31/10/2006.
Na data da lavratura do AI sob julgamento, ocorrida no dia 28/11/2006, ainda não havia
sido emitido despacho decisório de não homologação da compensação. Logo,
encontravam-se irradiando os efeitos previstos no §2o, art. 74 da Lei no 9.430/1996, ou
seja, os débitos nela confessados encontravam-se extintos sob condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Dessa forma, os débitos de estimativa confessados através das referidas DCOMP não
poderiam ser considerados como não recolhidos para efeito de aplicação de multa
isolada.
Cabe ressaltar que, apesar de as declarações terem sido transmitidas após o dia
25/08/2006, data em que a Defendente tomou conhecimento do Termo de Intimação
Fiscal no 003, fls. 14, na data da transmissão das DCOMP, ocorrida nos dias 26 e
31/10/2006, ela já havia recuperado a espontaneidade, uma vez que entre o referido
termo e a transmissão das DCOMP haver transcorrido prazo superior a sessenta dias,
conforme previsto no art. 7o do Decreto no 70.235/1972.
Em suma, voltando à tabela apresentada pelo contribuinte, às fls. 241 e 242, e,
considerando que as extinções de estimativas por meio de DARF e as compensações por
meio de processo ou de DCOMP foram integralmente confirmadas, restam pendentes,
para efeito de aplicação de multa isolada, apenas as estimativas apresentadas na tabela a
seguir:
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

No que tange ao cálculo da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa,
verificamos, nas planilhas de fls. 165 a 169, que o percentual utilizado pelo auditorfiscal
autuante foi de 75%, conforme originalmente previa a redação do art. 44, II, “b” da Lei
no 9.430/1996. Ocorre que, com a entrada em vigor da Medida Provisória no 351/2007
convertida na Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao referido dispositivo, a multa
isolada passou a ser de 50%.
O art. 106 do CTN prevê que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática.
Assim, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa, que foi aplicada sob o
percentual de 75% deverá ser reduzida ao percentual de 50%, conforme detalhado na
tabela a seguir:

Ocorre que a multa isolada referente às competência maio de 2002 foi lançada no auto
de infração no valor de R$ 1.023,24, fls. 204. Como esse valor não pode ser
ultrapassado, a multa isolada remanescente será a seguinte:
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Dessa forma, a multa isolada que fora lançada no valor de R$ 1.981.584,41 deverá ser
reduzida para o valor de R$ 94.002,94.
[ACs 2002, 2003 e 2004 – apuração anual]
No que tange ao valor do tributo anual dos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004,
lançados respectivamente no valor de R$ 524.969,52; R$ 186.373,92; e 30.177,99,
buscamos o livro Razão, fls. 130, 134, 139, com o fim de identificar o valor devido
apontado pelo auditor-fiscal autuante e concluímos que os referidos valores não se
referem à apuração anual, mas sim à estimativa do mês de dezembro calculada com
base no balancete.
Por outro lado, nos termos do art. 142 do CTN, o lançamento deverá apresentar o
cálculo do montante do tributo devido, o que significa a exigência legal de que o
lançamento apresente de forma clara e inequívoca o critério quantitativo da base
imponível, a saber, base de cálculo e alíquota.
A base de cálculo do CSLL é o lucro líquido ajustado da pessoa jurídica, assim, ao
efetuar um lançamento de CSLL é dever do auditor-fiscal apresentar o modo como
chegou ao lucro tributável. Dessa forma, não se sustenta o lançamento realizado com
base, apenas em valores extraídos das contas de passivo da Impugnante, sem que esteja
demonstrada a efetiva base tributável.
Ademais, analisando a ficha 17 – CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
O LUCRO LÍQUIDO verifica-se que a Defendente informou CSLL A PAGAR de R$
1.543,33 na DIPJ/2003; de R$ 369.762,28 na DIPJ/2004; e de R$ 717.860,40 na
DIPJ/2005, ou seja, valores totalmente divergentes daqueles utilizados pelo auditor-
fiscal autuante no lançamento, que se encontravam desacompanhados da memória de
cálculo que demonstrasse como aqueles valores foram encontrados.
Dessa forma, os valores lançados a título de apuração anual de CSLL devem ser
excluídos.
A Defendente ainda alega que, quando a lavratura do AI ocorre depois de encerrado o
exercício e é constatada a existência de saldo negativo, não cabe a lavratura da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa de CSLL.
Tal argumento, todavia, não tem cabimento, pois não há previsão legal para a exclusão
da multa isolada na hipótese de ter sido apurado saldo negativo de CSLL após o
encerramento do exercício.
Além disso, a multa isolada tem por fim dissuadir os contribuintes da idéia de não
recolher as estimativas mensais, que são valores necessários ao suprimento do caixa da
União ao longo do ano para que ela satisfaça as suas despesas mensais.
É por essa razão que o art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/1996, afirma que a multa isolada
deverá ser aplicada “ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente”.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Assim, deixar de lançar a multa isolada por ter sido apurado saldo negativo de CSLL,
além de estar em flagrante desacordo com a lei, prejudica a manutenção do caixa da
União, razão por que não devem ser consideradas as alegações da Impugnante em
sentido contrário.
Ante o exposto, voto, no sentido de conhecer da impugnação e considerá- la procedente
em parte, para manter lançamento da multa isolada no valor original de R$ 94.002,94 e
exonerar o valor de R$ 1.887.581,47; e exonerar integralmente o lançamento de CSLL.
Braulindo Costa da Cruz
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Julgador da 1o Turma/DRJ Salvador – Bahia
Matrícula: 88159

Considerações Finais
Maio - 02
Em relação ao mês de maio de 2002, a multa isolada aplicada foi de R$ 1.023,24.
A Fiscalização considerou o valor escriturado e aplicou o percentual de 75%, conforme tabela de
e-fl. 165:

A Autoridade Julgadora, considerando informações prestadas pela própria
contribuinte, considerou a tributação do mês de maio com base na receita bruta e acréscimos.
Embora tenha reduzida a multa de 75% para 50%, entendeu que o valor a ser aplicado seria de
R$ 2.500,00, conforme tabela abaixo (e-fl. 1212):
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Observa-se que o valor constituído pela Autoridade Lançadora é menor (R$
1.023,24), o qual deve ser mantido.
[e-fl. 169, Fev, abr, jun e jul – 2006]

[e-fl. 249]

Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Enfim, comparando a planilha apresentada no voto (e-fl. 1212) com a planilha de
cálculo (e-fl. 169) e a apresentada na impugnação (e-fl. 249), verifica-se que está certa a
recorrente quando alega que não foram considerados os valores recolhidos nos meses anteriores.
Observar o rodapé com o no. das DCOMPs que pagaram as estimativas:
[a] 39736.69178.261006.1.3.02-4217 – R$ 33.770,39
[b] 18631.67627.311006.1.3.11-8278 – R$ 9.233,15
[c] 20816.81699.311006.1.3.11-0043 – R$ 43.799,66
Observa-se que a partir de julho de 2005 a apuração da estimativa era feita por
meio do levantamento do Balanço de Suspensão ou Redução, forma que autoriza no cômputo da
estimativa devida no respectivo mês de apuração a dedução das estimativas adimplidas
anteriormente.
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO e dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, mantendo tão somente a multa isolada no valor de R$
1.023,24.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.715 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720219/2006-01

Fl. 1284
DF CARF MF
Original